Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712491-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ERICK HENRIQUE DE ALMEIDA SOUTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE INFORMÁTICA. PROVA DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE VALORADAS PARA MOLULAR A FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face da harmonia e coesão da prova oral colhida, somada aos laudos periciais transcrevendo as conversas contendo negociações de drogas. 2. 3. Os Tribunais Superiores entendem que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. Tratando-se de acusado reincidente e portador de maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. 5. Recursos não providos. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, b, do Código Penal, insurgindo-se contra o regime de cumprimento de pena fixado pela decisão vergastada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §2o, b, do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de réu possuidor de maus antecedentes e reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão, é possível a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda” (AgRg no AREsp n. 2.467.808/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003